Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam em determinar o retorno da alíquota de contribuição previdenciária anterior, no patamar de 7,5%, além da restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados em decorrência da Lei no 13.954/19. Em seu recurso sustenta que a contribuição previdenciária militar foi alterada por lei federal de caráter geral, alterando norma que possuía critérios específicos, sendo necessário editar lei específica para os militares distritais. Destaca que a lei no 13.954/19 retirou do Distrito Federal a competência para dispor sobre o custeio das pensões dos Policiais Militares e dos Bombeiros Militares do DF, em flagrante inconstitucionalidade, que foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Assinala a existência de precedentes em sentido favorável ao seu pleito proferidos pelo juízo sentenciante, por esta E. Turma Recursal, além de outros juízos e Turmas Recursais deste E. TJDFT.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. De acordo com o art. 22, inciso XXI, da CF, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019, dispõe que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. A despeito da tese estabelecida, o tratamento conferido ao Distrito Federal é diferenciado por imposição da própria Constituição, já que esta que prevê como competência exclusiva da União a organização e manutenção da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como de prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, nos termos do art. 21, inciso XIV, da CF.
IV. Diante desse quadro, esta E. Turma passou a entender que a alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022, sendo da competência da União legislar sobre tais percentuais. Em reforço, a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. A restrição decorrente da aplicação do Tema 1177 não se aplica aos militares do Distrito Federal, uma vez que este ente federativo não tem competência para o exercício da fixação de alíquota de que trata o tema em exame, devendo prevalecer a legislação oriunda da União. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1609215, 07672903920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. A existência de precedentes de juízos e Turmas em sentido diverso, sem efeito vinculante, não são suficientes para exigir que sejam adotados por esta E. Turma Recursal. Inclusive, ainda que a parte autora tenha indicado precedentes em sentido diverso proferidos pelo juízo sentenciante e por esta E. Turma Recursal, relevante pontuar que não há óbice para que seja efetuada uma revisão da questão jurídica para adotar um posicionamento diverso do anterior, sem que configure a alegada afronta à segurança jurídica.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.